Tribunal: TJES
Processo: 5007438-23.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Real
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007438-23.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR DA SILVA COELHO
APELADO: LEONARDO CLEITON CAMARGO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. VEREADOR. PRONUNCIAMENTO EM SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ART. 29, VIII, CF/88. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Prefeito em face de vereador, pela prática, em tese, dos crimes de difamação e injúria, com o objetivo de reformar a sentença que o absolveu sumariamente com fundamento na atipicidade da conduta, por ter sido praticada sob o manto da imunidade parlamentar. O recorrente argumenta que a manifestação do apelado constituiu abuso de direito à liberdade de expressão, fora do âmbito de sua circunscrição e desvinculado de sua atividade legislativa, e que há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se as manifestações do recorrido — proferidas em sessão da Câmara Municipal e reproduzidas em rede social — estão protegidas pela imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da CF/88, afastando a tipicidade penal dos delitos de injúria e difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A imunidade parlamentar material assegura a inviolabilidade civil e penal dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, desde que vinculados ao exercício do mandato e no âmbito da circunscrição do Município.
4.
As manifestações proferidas pelo recorrido, em sessão ordinária da Câmara Municipal, configuram críticas à gestão administrativa, inerentes ao debate político e ao exercício do mandato parlamentar.
5.
A reprodução do discurso em rede social institucional do parlamentar constitui extensão natural da atividade legislativa, pois mantém pertinência temática com o pronunciamento originário.
6.
As críticas dirigidas à gestão pública não possuem conteúdo idôneo a caracterizar injúria ou difamação, constituindo exercício legítimo da função atribuída ao parlamentar.
7.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram jurisprudência no sentido de que pronunciamentos parlamentares relacionados ao exercício do mandato estão abarcados pela imunidade material, afastando a persecução penal por supostos crimes contra a honra.
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, VIII, e 53, caput; CP, arts. 139, 140 e 141, III; CPP, art. 397, III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Inq 2874 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 20.06.2012, DJe 01.02.2013; STJ, RHC 141.128/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, HC 135.108/SP, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03.03.2011, DJe 14.03.2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR DA SILVA COELHO
, em face da r. sentença ID nº 14251043, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, absolvendo sumariamente o querelado
LEONARDO CLEITON CAMARGO,
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14251047, a defesa insurge-se em face da sentença impugnada, que absolveu sumariamente o querelado com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP, e por externar que os atos por ele praticados encontram-se abarcados pela imunidade parlamentar, não apresentando conteúdo ofensivo diretamente à honra; imagem e dignidade do então Prefeito à época, ora querelante. Dispõe o recorrente, que a manifestação do apelado constitui abuso de direito à liberdade de expressão, pois seus comentários foram proferidos à margem do cargo que ocupava e desvinculado dos limites da circunscrição territorial ao qual estava vinculado, inclusive com publicação em plataforma de alta difusão, sem conexão direta com a atividade legislativa. Ademais, aponta que contam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo exigido pelos tipos incriminadores, agindo o querelado com intuito deliberado de “
enfraquecer sua posição política e desmoralizá-lo perante a opinião pública.
” Com base nessa fundamentação, postula o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a pretensão punitiva formulada na queixa-crime, pela suposta prática dos delitos de injúria e difamação, condenando o recorrido pelos atos lesivos praticados, bem como arbitrando indenização reparatória mínima a título de danos morais (art. 387, IV, CPP).

Em sede de contrarrazões (ID nº 14251055), o querelado sustenta que os fatos narrados na exordial da queixa-crime não constituem crime, ao dispor que encontrava-se no momento das manifestações em típica atividade parlamentar e na circunscrição do Município, estando, por isso, abarcado pela imunidade material prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Requer, diante disso, o conhecimento e o não provimento do recurso, preservando
in totum
a r. sentença impugnada.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça em ID nº 15593380, da lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso.

É, em síntese, o relatório.
Sem revisão, por expressa disposição do art. 79, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Luciano Ceotto, item 30 da pauta , com a relatoria do eminente Desembargador Luiz Guilherme Risso.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTTO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, nobre Relator, eminentes membros desta Primeira Câmara do Tribunal, cumprimento também o zeloso representante do Ministério Público, doutor Josemar Moreira, os advogados e advogadas aqui presentes.

Falo em nome do apelante Vitor da Silva Coelho, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Insurgimos-nos contra sentença respeitável, do nobre culto juízo de primeiro grau, mas que encerra prematuramente queixa-crime movida pelo então prefeito, em face do então vereador Leonardo Cleiton Camargo.

E qual a tese central da sentença de absorção sumária? De que
os atos praticados pelo vereador seriam acobertados pela imunidade material.

Excelências, é sabido por esta Câmara e pela
comunidade, toda comunidade jurídica, que imunidade material não
é um cheque em branco para cometimento de crimes contra a honra.
E a sentença também precisa ser reformada porque nega a vigência dos artigos 138 e 141 do Código Penal. Então vamos à materialidade que é incontroversa.

Peço que Vossas Excelências consultem a petição inicial, na página 2.
Lá está transcrita a fala do apelado, então querelado,
no dia 9 de abril de 2024.

Na ocasião, em sessão da Câmara, o então vereador
Leonardo Cleito Camargo não fez crítica política.
Afirmou, entrementes, que o prefeito executava obras de
má qualidade feita sob fraude.

Disse mais, que as obras serviam: “somente para
arrecadação de dinheiro”. E isso não é opinião, isso é acusação.

Dizer que uma obra serve somente para arrecadar é imputar peculato,
desvio de finalidade, é imputar fato definido como crime ao então prefeito, ora apelante.

Mas a gravidade maior está no meio empregado para a veiculação dessas imprecações. O crime não morreu na tribuna da Câmara de Vereadores. O apelado
editou o vídeo, o republicou em seu Instagram
pessoal no dia 12 de abril e a prova material consta
dos autos no documento de número 3.

Portanto, a fala do vereador, ofensiva na Câmara, que data
máxima vênia, entendimento em sentido contrário. Alegou o
juiz de primeiro grau estar coberta pela imunidade material.
Dessa imunidade não pode se valer porque divulgada
amplamente em redes sociais.

Então, portanto, rompendo a circunscrição
territorial prevista no artigo 29, inciso VIII da Constituição, que assim estabelece a proteção ao mandato vereador. A internet não tem fronteiras, a internet é global,
portanto, a ofensa ultrapassou os limites territoriais do município onde o vereador exercia seu mister.

O STF, do conhecido inquérito 3932, onde, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio,
foi fixado o tema 469, já pacificou, e é de conhecimento de curial sabença, que imunidade não cobre disputação de crimes sabidamente falsos.

Acusar de fraude no Instagram para ganhar engajamento
não é fiscalização, é abuso de direito.

Absorção sumária data máxima vênia, assim o fez sua excelência o juiz de primeiro grau, impediu que o aqui apelante pudesse provar o dolo específico do querelado aqui apelado. Impediu que o então vereador agiu
com ânimus caluniandi e injuriandi.

Por isso, excelências, a questão central
é essa, requer-se o provimento do apelo para que seja reformada
a sentença recorrida e para que a ação penal privada
tenha regular prosseguimento e instrução.

A imunidade, voltando ao voto e ao tema fixado por Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, não protege, não protege a calúnia, não protege a ofensa gratuita, protege o exercício do mandato, o que não é o caso desses autos.

É o que se requer e agradeço penhoradamente a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor presidente, em atenção à brilhante sustentação oral de
Sua Excelência, doutor Luciano Ceotto, peço o retorno dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/01/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VICTOR DA SILVA COELHO, em face da r. sentença ID nº 14251043, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, absolvendo sumariamente o querelado LEONARDO CLEITON CAMARGO, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14251047, a defesa insurge-se em face da sentença impugnada, que absolveu sumariamente o querelado com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP, e por externar que os atos por ele praticados encontram-se abarcados pela imunidade parlamentar, não apresentando conteúdo ofensivo diretamente à honra; imagem e dignidade do então Prefeito à época, ora querelante. Dispõe o recorrente, que a manifestação do apelado constitui abuso de direito à liberdade de expressão, pois seus comentários foram proferidos à margem do cargo que ocupava e desvinculado dos limites da circunscrição territorial ao qual estava vinculado, inclusive com publicação em plataforma de alta difusão, sem conexão direta com a atividade legislativa. Ademais, aponta que contam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo exigido pelos tipos incriminadores, agindo o querelado com intuito deliberado de “enfraquecer sua posição política e desmoralizá-lo perante a opinião pública.” Com base nessa fundamentação, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a pretensão punitiva formulada na queixa-crime, pela suposta prática dos delitos de injúria e difamação, condenando o recorrido pelos atos lesivos praticados, bem como arbitrando indenização reparatória mínima a título de danos morais (art. 387, IV, CPP).

Em sede de contrarrazões (ID nº 14251055), o querelado sustenta que os fatos narrados na exordial da queixa-crime não constituem crime, ao dispor que encontrava-se no momento das manifestações em típica atividade parlamentar e na circunscrição do Município, estando, por isso, abarcado pela imunidade material prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Requer, diante disso, o conhecimento e o não provimento do recurso, preservando in totum a r. sentença impugnada.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça em ID nº 15593380, da lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se os pronunciamentos do querelado, Leonardo Cleiton Camargo, então Vereador do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferidos em face do recorrente Victor da Silva Coelho, Prefeito à época dos fatos, estão abarcadas pela imunidade parlamentar advinda da ocupação do cargo público.

A Constituição Federal estabelece determinadas prerrogativas aos ocupantes de cargos públicos, prevendo em relação aos ocupantes de cargo de poder na esfera legislativa, norma de reprodução obrigatória no âmbito federal e municipal.

Referida garantia constitucional visa conferir autonomia e independência aos membros do Poder Legislativo, para que possam desempenhar suas funções sem ingerências de terceiros ou pressões externas que possam comprometer o regular desempenho do cargo público e a função precípua destinada ao interesse público e social.

Estabelece a Carta Magna, nos arts. 53 e 29, abarcando respectivamente a imunidade parlamentar conferida aos Deputados, Senadores e Vereadores, quando no desempenho do cargo público, o seguinte:

“Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; [...]”.

Feita essa breve explanação, tem-se que o recorrente apresentou queixa-crime em face do recorrido (ID nº 14250992), imputando ao Vereador Leonardo Cleiton Camargo, o cometimento dos crimes de Difamação (art. 139, CP) e Injúria (art. 140, CP), em razão dos fatos: a) pronunciamento do recorrido na sessão ordinária da Câmara Municipal no dia 09 de abril de 2024; b) publicação em 12 de abril de 2024, por meio do perfil no Instagram, em que o querelado realiza recorte e reprodução de sua fala.

Denoto que o pronunciamento emitido pelo apelado Leonardo Cleiton Camargo, na Sessão Ordinária da Câmara, em 09 de abril de 2024, encontra-se na íntegra em ID nº 14250994. Transcrevo o pronunciamento do parlamentar que embasou o oferecimento da queixa-crime, com o fim de facilitar a apreciação da pretensão deduzida neste recurso:

“Quero ressaltar aqui a respeito dos pontos positivos que a administração de Vossa Excelência propôs durante esse ano de 2023, durante outros anos, mas vale enfatizar também alguns pontos negativos em que a sociedade carece, clama, grita lá fora.

Com relação à infraestrutura, nós temos observado algumas obras de má qualidade, feita sobre nossa cidade. Carrega um sentimento dentro de mim que de as obras, os acontecimentos que estão aqui em nosso município agora, não é para melhoria, na grande maioria é somente para arrecadação do dinheiro”.

Somado a isso, em publicação na rede Instagram “leocamargo.es”, o Vereador externou (ID nº 14250995): “(...) As aparências enganam: estruturas que parecem sólidas são rapidamente destruídas pelas chuvas. Fui eleito pelo povo, para o povo e continuarei defendendo com coragem a nossa cidade. Não vamos nos calar”!

Em sentença proferida em ID nº 14251043, o MM. Juiz reconheceu que o querelado encontrava-se exercendo função parlamentar ao tempo dos pronunciamentos e por isso, abarcado pela imunidade material, estando sua opinião protegida pelo manto da inviolabilidade.

Decerto, através da análise detida do pronunciamento do querelado em sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida em 09 de abril de 2024, bem como tomando como base a publicação na rede social Instagram, em perfil profissional do parlamentar, verifico que os fatos descritos na inicial não são suficientes para configurar os crimes previstos nos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal.

Estabelece o art. 139, do referido diploma penal: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.

Por sua vez, prescreve o art. 140, do referido codex: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.

Não é demais ressaltar que o pronunciamento do parlamentar na sessão da Casa ao qual integra constitui atividade política do cargo que ocupa, não incorrendo o recorrido ao externar crítica acerca da aplicação de recursos públicos por parte do Prefeito e/ou contestar a qualidade das obras e edificações, abuso de poder a ponto de ensejar responsabilização criminal.

Digo isso porque o Prefeito, além de estar submetido às fiscalizações dos órgãos públicos, incluindo o Tribunal de Contas, igualmente está submetido à fiscalização por parte da população, podendo a ingerência dos recursos públicos ser contestada por qualquer do povo. Exatamente por isso que as obras e implementação dos recursos devem estar disponíveis por meio de portal de transparência à população, para consulta, visando em conjunto com os órgãos de fiscalização oficiais do Governo, controlar a regular aplicação do dinheiro público.

Nessa linha de raciocínio, concluo que a crítica fomentada pela discussão política entre o parlamentar, ora apelado, e o autor, então ocupante da Chefia do Poder Executivo Municipal, em sessão da Câmara Municipal e no desempenho do cargo público, ainda na circunscrição do Município, constitui ato advindo dos debates políticos e intrínseco ao exercício da democracia.

Isto é, não é viável ao Prefeito, na posição e cargo público que ocupa desejar estar imune a críticas no desempenho de sua função. Ao contrário, a busca por transparência, informação e regular aplicação das obras e do dinheiro público deve ser fomentada pela população e por aqueles que estão no desempenho das funções dos três poderes.

E, exatamente pelo embate político que permeia os meandros das disputas eleitorais, é que estão os parlamentares (Deputados, Senadores e Vereadores) amparados em suas palavras, opiniões e votos pela imunidade constitucional, gozando de inviolabilidade civil e penal nos pronunciamentos emitidos no desempenho de suas funções.

Não se trata de conferir inviolabilidade absoluta ao Vereador nas atividades públicas praticadas na circunscrição do Município, mas de reconhecer que os fatos imputados na queixa-crime foram cometidos no desempenho precípuo da função de parlamentar, em debate público e implementação de políticas públicas porventura praticadas pela Prefeitura do Município.

O Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem se manifestado que em situações como a que se apresenta, está o parlamentar amparado pela inviolabilidade, afastando qualquer imputação penal decorrente de seus atos adstritos à função pública e nos limites da norma. Nesse sentido:

“EM E N T A: QUEIXA-CRIME – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA PEÇA ACUSATÓRIA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – EXTINÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS” PELO RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DO CONGRESSISTA – NECESSIDADE, PORÉM, DE QUE OS “DELITOS DE OPINIÃO” TENHAM SIDO COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM RAZÃO DELE – SUBSISTÊNCIA DESSE ESPECÍFICO FUNDAMENTO, APTO, POR SI SÓ, PARA TORNAR INVIÁVEL A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) - que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo - somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial (“locus”) em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática “propter officium”). Doutrina. Precedentes. - A prerrogativa indisponível da imunidade material – que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) – estende-se a palavras e a manifestações do congressista que guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. - A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes. - Reconhecimento da incidência, no caso, da garantia de imunidade parlamentar material em favor do congressista acusado de delito contra a honra. (STF. Inq 2874 AgR; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Julgamento: 20/06/2012; Publicação: 01/02/2013)”.

De igual modo, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça, extirpando a configuração do crime nas hipóteses em que a emissão de opinião do parlamentar ocorre no exercício do cargo público e no desempenho de suas atividades:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. VEREADOR. SUPOSTA OFENSA RELACIONADA À ATUAÇÃO PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Espécie em que o pronunciamento considerado ofensivo à honra do Querelante foi feito pelo Querelado no exercício do mandato de vereador, na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, o qual guarda relação direta com interesse dos munícipes de Vitória da Conquista/BA.

2. Nessas condições, é forçoso reconhecer a atipicidade da conduta em razão da imunidade material dos parlamentares prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição da República e consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso ordinário em habeas corpus provido para trancar a ação penal.

(STJ. RHC n. 141.128/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)”.

“CRIMINAL. HC. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. VEREADOR. OFENSAS IRROGADAS EM PLENÁRIO. IMUNIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE DE AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Evidenciado que as palavras do paciente - reputadas ofensivas pelo querelante - foram proferidas em razão de discussão de matéria atinente ao exercício de suas funções parlamentares, verifica-se a incidência da imunidade parlamentar, prevista constitucionalmente.

II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que os discursos proferidos na tribuna das Casas legislativas estão amparados, quer para fins penais, quer para efeitos civis, pela cláusula da inviolabilidade, vez que nitidamente se revestem de caráter intrinsecamente parlamentar. Precedentes.

III. Ordem concedida, para trancar a ação penal movida contra o paciente.

(STJ. HC n. 135.108/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 14/3/2011)”.

Posto isso, e sem mais delongas, adiro ao parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007438-23.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR DA SILVA COELHO

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO CEOTTO, PAULO ANTONIO MARQUES MOTTA

APELADO: LEONARDO CLEITON CAMARGO

Advogado(s) do reclamado: HEBENER VIEIRA BRANDAO, MARCELA BORGES DALTIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCELA BORGES DALTIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR DA SILVA COELHO
, em face da
r. s
entença
ID nº 1
4251043
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES
, que julgou
im
procedente a pretensão
deduzida na queixa-crime, absolvendo sumariamente o querelado
LEONARDO CLEITON CAMARGO,
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal, com fulcro no art.
397, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14251047, a defesa insurge-se em face da sentença impugnada, que absolveu sumariamente o querelado com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP, e por externar que os atos por ele praticados encontram-se abarcados pela imunidade parlamentar, não apresentando conteúdo ofensivo diretamente à honra; imagem e dignidade do então Prefeito à época, ora querelante. Dispõe o recorrente, que a manifestação do apelado constitui abuso de direito à liberdade de expressão, pois seus comentários foram proferidos à margem do cargo que ocupava e desvinculado dos limites da circunscrição territorial ao qual estava vinculado, inclusive com publicação em plataforma de alta difusão, sem conexão direta com a atividade legislativa. Ademais, aponta que contam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo exigido pelos tipos incriminadores, agindo o querelado com intuito deliberado de “
enfraquecer sua posição política e desmoralizá-lo perante a opinião pública.
” Com base nessa fundamentação, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a pretensão punitiva formulada na queixa-crime, pela suposta prática dos delitos de injúria e difamação, condenando o recorrido pelos atos lesivos praticados, bem como arbitrando indenização reparatória mínima a título de danos morais (art. 387, IV, CPP).

Em sede de contrarrazões (ID nº 14251055), o querelado sustenta que os fatos narrados na exordial da queixa-crime não constituem crime, ao dispor que encontrava-se no momento das manifestações em típica atividade parlamentar e na circunscrição do Município, estando, por isso, abarcado pela imunidade material prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Requer, diante disso, o conhecimento e o não provimento do recurso, preservando
in totum
a r. sentença impugnada.

P
arecer
lançado pela douta Procuradoria de Justiça em ID nº
15593380
, da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça

Izabel Cristina Salvador Salomão
, em que opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se os pronunciamentos do querelado, Leonardo Cleiton Camargo, então Vereador do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferidos em face do recorrente Victor da Silva Coelho, Prefeito à época dos fatos, estão abarcadas pela imunidade parlamentar advinda da ocupação do cargo público.

A Constituição Federal estabelece determinadas prerrogativas aos ocupantes de cargos públicos, prevendo em relação aos ocupantes de cargo de poder na esfera legislativa, norma de reprodução obrigatória no âmbito federal e municipal.

Referida garantia constitucional visa conferir autonomia e independência aos membros do Poder Legislativo, para que possam desempenhar suas funções sem ingerências de terceiros ou pressões externas que possam comprometer o regular desempenho do cargo público e a função precípua destinada ao interesse público e social.

Estabelece a Carta Magna, nos arts. 53 e 29, abarcando respectivamente a imunidade parlamentar conferida aos Deputados, Senadores e Vereadores, quando no desempenho do cargo público, o seguinte:

“
Art. 53.
Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos
”.

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VIII -
inviolabilidade dos Vereadores por suas

opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato e na circunscrição do Município
; [...]”.

Feita essa breve explanação, tem-se que o recorrente apresentou queixa-crime em face do recorrido (ID nº 14250992), imputando ao Vereador Leonardo Cleiton Camargo,
o cometimento dos crimes de Difamação (art. 139, CP) e Injúria (art. 140, CP),
em razão dos fatos:
a)
pronunciamento do recorrido na sessão ordinária
da Câmara Municipal n
o dia 09 de abril de 2024
;
b)

publicação em 12 de abril de 2024, por meio do perfil no Instagram, em que o querelado realiza recorte e reprodução de sua fala.

Denoto que o pronunciamento emitido pelo apelado
Leonardo Cleiton Camargo,
na Sessão Ordinária da Câmara, em 09 de abril de 2024, encontra-se na íntegra em ID nº 14250994.
T
ranscrevo o pronunciamento do parlamentar
que embas
ou
o oferecimento da queixa-crime
, com o fim de facilitar a apreciação da pretensão deduzida neste recurso:

“Quero ressaltar aqui a respeito dos pontos positivos que a administração de Vossa Excelência propôs durante esse ano de 2023, durante outros anos, mas vale enfatizar também alguns pontos negativos em que a sociedade carece, clama, grita lá fora.

Com relação à infraestrutura, nós
temos observado algumas obras de má qualidade
, feita sobre nossa cidade.
Carrega um sentimento dentro de mim que de as obras, os acontecimentos que estão aqui em nosso município agora, não é para melhoria, na grande maioria
é somente para arrecadação do dinheiro
”.

Somado a isso, em publicação na rede Instagram “leocamargo.es”, o Vereador externou (ID nº 14250995): “
(...) As aparências enganam: estruturas que parecem sólidas são rapidamente destruídas pelas chuvas. Fui eleito pelo povo, para o povo e continuarei defendendo com coragem a nossa cidade. Não vamos nos calar
”
!

Em sentença proferida em ID nº 14251043, o MM. Juiz
reconheceu que o querelado encontrava-se exercendo função parlamentar ao tempo dos pronunciamentos e por isso, abarcado pela imunidade material, estando sua opinião protegida pelo manto da inviolabilidade.

Decerto, através da análise detida do pronunciamento do querelado em sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida em 09 de abril de 2024, bem como tomando como base a publicação na rede social Instagram, em perfil profissional do parlamentar, verifico que os fatos descritos na inicial não são suficientes para configurar os crimes previstos nos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal.

Estabelece o art. 139, do referido diploma penal: “d
ifamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação
”.

Por sua vez, prescreve o art. 140, do referido
codex
: “
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro
”.

Não é demais ressaltar que
o pronunciamento do parlamentar na sessão da Casa ao qual integra constitui atividade política do cargo
que
ocupa, não incorrendo o recorrido ao
externar
crítica acerca da aplicação de recursos públicos por parte do Prefeito e/ou contestar a qualidade das obras e edificações, abuso de poder
a ponto de ensejar responsabilização criminal.

Digo isso porque o Prefeito, além de estar submetido às fiscalizações dos órgãos públicos, incluindo o Tribunal de Contas, igualmente está submetido
à
fiscalização por parte da população, podendo a ingerência dos recursos públicos ser contestad
a
por qualquer do povo. Exatamente por isso que as obras e implementação dos recursos devem estar disponíveis por meio de portal de transparência à população,
para consulta, visando em conjunto com os órgãos de fiscalização oficiais do Governo,
controlar a
r
egular aplicação do dinheiro público.

Nessa linha de raciocínio, concluo que a crítica fomentada pela discussão política entre o parlamentar, ora apelado, e o autor, então ocupante da Chefia do Poder Executivo Municipal, em sessão da Câmara Municipal e no desempenho do cargo público, ainda na circunscrição do Município, constitui ato advindo dos debates políticos e intrínseco ao exercício da democracia.

Isto é, não é viável ao Prefeito, na posição e cargo público que ocupa desejar estar imune a críticas no desempenho de sua função. Ao contrário, a busca por transparência, informação e regular aplicação das obras e do dinheiro público deve ser fomentada pela população e por aqueles que estão no desempenho das funções dos três poderes.

E, exatamente pelo embate político que permeia os meandros das disputas eleitorais, é que estão os parlamentares (Deputados, Senadores e Vereadores) amparados em suas palavras, opiniões e votos pela imunidade constitucional, gozando de inviolabilidade civil e penal nos pronunciamentos emitidos no desempenho de suas funções.

Não se trata de conferir inviolabilidade absoluta ao Vereador nas atividades públicas praticadas na circunscrição do Município, mas de reconhecer que os fatos imputados na queixa-crime foram cometidos no desempenho precípuo da função de parlamentar, em debate público e implementação de políticas públicas porventura praticadas pela Prefeitura do Município.

O Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem se manifestado que em situações como a que se apresenta, está o parlamentar amparado pela inviolabilidade, afastando qualquer imputação penal decorrente de seus atos adstritos à função pública e nos limites da norma. Nesse sentido:

“EM E N T A: QUEIXA-CRIME – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA PEÇA ACUSATÓRIA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – EXTINÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS” PELO RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DO CONGRESSISTA – NECESSIDADE, PORÉM, DE QUE OS “DELITOS DE OPINIÃO” TENHAM SIDO COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM RAZÃO DELE – SUBSISTÊNCIA DESSE ESPECÍFICO FUNDAMENTO, APTO, POR SI SÓ, PARA TORNAR INVIÁVEL A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) - que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo - somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial (“locus”) em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática “propter officium”).
Doutrina. Precedentes. -
A prerrogativa indisponível da imunidade material – que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) – estende-se a palavras e a manifestações do congressista que guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. - A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares
. Doutrina. Precedentes. - Reconhecimento da incidência, no caso, da garantia de imunidade parlamentar material em favor do congressista acusado de delito contra a honra. (STF. Inq 2874 AgR; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Julgamento: 20/06/2012; Publicação: 01/02/2013)”.

De igual modo, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça, extirpando a configuração do crime nas hipóteses em que a emissão de opinião do parlamentar ocorre no exercício do cargo público e no desempenho de suas atividades:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. VEREADOR. SUPOSTA OFENSA RELACIONADA À ATUAÇÃO PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Espécie em que o pronunciamento considerado ofensivo à honra do Querelante foi feito pelo Querelado no exercício do mandato de vereador, na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, o qual guarda relação direta com interesse dos munícipes de Vitória da Conquista/BA.

2. Nessas condições,
é forçoso reconhecer a atipicidade da conduta em razão da imunidade material dos parlamentares prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição da República e consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso ordinário em habeas corpus provido para trancar a ação penal.

(
STJ
. RHC n. 141.128/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe de 20/10/2023
)”.

“CRIMINAL. HC. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. VEREADOR. OFENSAS IRROGADAS EM PLENÁRIO. IMUNIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE DE AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Evidenciado que as palavras do paciente - reputadas ofensivas pelo querelante - foram proferidas em razão de discussão de matéria atinente ao exercício de suas funções parlamentares, verifica-se a incidência da imunidade parlamentar, prevista constitucionalmente.

II.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que os discursos proferidos na tribuna das Casas legislativas estão amparados, quer para fins penais, quer para efeitos civis, pela cláusula da inviolabilidade, vez que nitidamente se revestem de caráter intrinsecamente parlamentar.
Precedentes.

III. Ordem concedida, para trancar a ação penal movida contra o paciente.

(
STJ
. HC n. 135.108/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011,
DJe de 14/3/2011
)”.

Posto isso
,
e
sem mais delongas, adiro ao parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterados os termos da
r. s
entença
.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.